Tribunal: TJES
Processo: 0032493-66.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032493-66.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA SIMONASSI SPALENZA
APELADO: ASA BRANCA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0032493-66.2017.8.08.0024

Embargante:

Marcia Simonassi Spalenza

Embargada:

Asa Branca Construtora Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Marcia Simonassi Spalenza contra o acórdão de id. 5122937, de minha relatoria, na qual sua apelação restou desprovida.

A embargante alega em síntese que (a) mantém a posse mansa e pacífica do apartamento objeto da ação; (b) o
animus domini
está configurado, posto que é domiciliada no imóvel junto com sua família, tendo inclusive realizado várias reformas; (c) não é proprietária de outro imóvel rural ou urbano; (d) os requisitos para a usucapião estão preenchidos; (e) não é procuradora do suposto devedor; (f) a boa-fé é prescindível na modalidade pretendida de usucapião; (g) o fato do imóvel estar registrado em nome da embargada não obsta a prescrição aquisitiva; (h) o imóvel de seu esposo não lhe pertence, posto que são casados em regime de separação de bens e foi adquirido por sucessão; (i) os aclaratórios devem ser acolhidos para declarar a sua propriedade.

Contrarrazões apresentadas no id. 5515320.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRESCINDIBILIDADE DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme os arts. 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a usucapião especial urbana prescinde de boa-fé, mas não dispensa a posse com ânimo de dono. Precedente: Apelação n. 048140232025.

3. A ausência de quitação do contrato de compra e venda celebrado pela irmão da apelante com a apelada, bem como a existência de cláusula acerca da necessidade de anuência da construtora para cessão do imóvel, não podem ser ignoradas, haja vista que a recorrente é procuradora de seu irmão com poderes para representá-lo perante a apelada e o condomínio.

4. O fato foi abordado na sentença proferida nos autos do processo n. 0036501-86.2017.8.08.0024, que rescindiu o contrato de compra e venda celebrado entre o irmão da apelante e a apelada, com reintegração de posse em favor desta, não tendo sido objeto de recurso por parte do comprador originário.

5. Inviável, portanto, o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor da apelante, posto que ausente o animus domini.

6. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor é claro quanto à ausência de demonstração do
animus domini
, ressaltando que
“
O apartamento em questão foi adquirido pela apelante por meio de cessão efetuada por seu irmão Israel Simonassi (comprador originário), sem anuência da construtora apelada”
, sendo que tal contrato foi rescindido nos autos do processo n.
0036501-86.2017.8.08.0024
.

No que concerne ao pedido de retenção de benfeitorias, registro que a pretensão foi veiculada pela primeira vez em sede de embargos de declaração, configurando-se a inovação recursal.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Deixo, contudo, de aplicar a multa do § 2º do art. 1.026 do CPC neste momento, por considerar que, embora sem razão, a embargante exerce seu direito de recorrer.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 08/08/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.